Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Não há que se falar em extinção da obrigação em face da ré/recorrente, por suposta realização de acordo por coobrigado solidário, consoante art. 844, § 3o, do CC. Isso porque, a jurisprudência desta Turma Recursal dirige-se pela não responsabilidade da agência de viagens, por danos causados pela companhia aérea, quando aquela apenas intermedeia a compra de bilhetes, afastando-se a solidariedade. Confira-se: acórdão 1306328, 07016624020208070016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje: 25/01/2021.
6. No caso, o autor/recorrido adquiriu passagens aéreas, mediante intermediação da ré/recorrente 123 VIAGENS E TURISMO, relativas ao trecho Brasília – Salvador, com saída no dia 11/10/2020 às 08h55 e chegada ao destino às 10h50, a ser operado pela companhia aérea LATAM (ID 26700849). Ocorre que, o horário do referido voo foi alterado unilateralmente, sem justificativa idônea, decorrendo um atraso de chegada ao destino final de mais de 6 horas, fato esse ensejador da presente demanda, para a compensação por danos morais.
7. O egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando tenha apenas intermediado o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o seguinte aresto: AgRg no REsp 1453920/CE.
8. Por conseguinte, excluo a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos narrados neste feito.
9. Preliminar rejeitada. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos em face da ré/recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.